Tribunal: TJSP
Processo: 1007062-98.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé – Irresignação da autora – Documentos carreados aos autos que indicam efetiva contratação de cartão de crédito e sua utilização – Débito existente – Aviso premonitório à inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé – Irresignação da autora – Documentos carreados aos autos que indicam efetiva contratação de cartão de crédito e sua utilização – Débito existente – Aviso premonitório à inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes que não é de responsabilidade do credor – Súmula no 359 do STJ – Inscrição regular, que caracteriza exercício regular de um direito – Danos morais não configurados – Ocorrência de litigância de má-fé – Autora que negou a existência de relação jurídica com a ré, o que foi contrastado com as informações prestadas pela requerida no bojo da contestação – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007062-
98.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA ALBIA
FEITOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-98.2019.8.26.0005 -Voto no 1242
2
Apelação Cível no 1007062-98.2019.8.26.0005
Apelante: Maria Albia Feitoza
Apelada: Administradora de Cartão de Crédito Palma Ltda.
Juiz: Michel Chakur Farah
Comarca: São Miguel Paulista
Voto no 1242
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Sentença de improcedência, com condenação por
litigância de má-fé
Irresignação da autora
Documentos
carreados aos autos que indicam efetiva contratação de cartão de
crédito e sua utilização Débito existente Aviso premonitório à
inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes que não
é de responsabilidade do credor Súmula no 359 do STJ
Inscrição regular, que caracteriza exercício regular de um direito
Danos morais não configurados Ocorrência de litigância de má-
fé Autora que negou a existência de relação jurídica com a ré, o
que foi contrastado com as informações prestadas pela requerida
no bojo da contestação Sentença mantida Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da
gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 91/93), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais, proposta por Maria Albia Feitoza em face de Administradora de Cartão de
Crédito Palma Ltda., julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela antecipada, e
condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 3% do valor
da causa, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do
valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do
CPC).
Irresignada, recorreu a autora (fls. 123/146), aduzindo, em síntese, que não
agiu por litigância de má-fé. Observa que não negou a existência de relação jurídica, mas,
sim, o débito objeto do apontamento. Assevera que não houve prova da entrega do cartão
de crédito em sua residência. Acrescenta que o número do contrato de cartão de crédito é
distinto daquele contido na negativação. Verbera a inaplicabilidade da súmula n. 385 do
STJ, uma vez que os apontamentos preexistentes estão sendo impugnados em ações
próprias. Portanto, requer a procedência dos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-98.2019.8.26.0005 -Voto no 1242
3
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a condição de
beneficiária da gratuidade processual (fl. 31).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 149/157).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na exordial, narra a apelante que seu nome foi inserido em cadastro de
órgão de proteção ao crédito, no valor de R$107,83, em virtude de débito que desconhece,
haja vista negar a existência de relação jurídica com a apelada. Outrossim, argumentou que
não recebeu a notificação acerca do apontamento, razão pela qual requereu a declaração de
inexigibilidade do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por
danos morais.
Deferida a tutela provisória (fl. 31), determinou-se a citação da apelada, que
ofereceu contestação (fls. 38/55).
Na peça de defesa, a apelada aduziu, inicialmente, que existem diversas
ações semelhantes propostas pela patrona da recorrente e que o relato da exordial é
genérico. Quanto ao mérito, destacou que a apelante é titular de cartão de crédito vinculado
à Loja Caedu e que o débito tem origem em compra realizada no estabelecimento da Loja
Caedu. Nesse contexto, apresentou documentos concernentes à contratação.
Ademais, elucidou que a apelante deixou de realizar pagamentos de algumas
faturas, o que ensejou o propalado débito.
Em réplica (fls. 73/85), a recorrente afirmou que não houve comprovação de
que a recorrente recebeu o cartão de crédito. Além disso, destacou que a negativação é
posterior ao período de validade do cartão de crédito e que a apelada não juntou as faturas
referentes ao débito.
Posteriormente, ambas as partes requereram o julgamento antecipado (fls.
88/90) e sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos (fls. 91/93).
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com as súmulas no 297 e 283 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras” e “As empresas administradoras de cartão de crédito são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-98.2019.8.26.0005 -Voto no 1242
4
instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem
as limitações da Lei de Usura”, respectivamente).
Nessa senda, verifica-se que a causa de pedir da demanda reside no
desconhecimento da relação jurídica, uma vez que a própria recorrente afirmou que
“sequer firmou com a ré obrigação com tais características” (fl. 2). Ademais, argumentou
que não foi noticiada da inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
Forte nessas premissas, cumpre observar que, à luz da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor não é responsável pela inclusão do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO.
DANO
MORAL.
RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA.
O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de
indenização por danos morais decorrentes da inscrição em cadastros
de inadimplentes sem prévia comunicação.
A responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro
incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que apenas
informa a existência da dívida. Precedentes.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
(STJ. AgRg nos EDcl no Recurso Especial n. 907.608-RS, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/10/2010).
Sobreleva acrescentar, ainda, que os esclarecimentos prestados pela apelada
demonstraram de forma minudente que houve a contratação do cartão de crédito pela
autora, conforme o “Termo Adesão Cartão” (fl. 44) e a “Proposta de Adesão” (fl. 46).
Importa consignar que a apelante sequer impugnou as assinaturas, os
documentos, a sua foto de fl. 46, nem tampouco a alegação fática de que realizou
pagamento de algumas faturas.
Dessa forma, afigura-se correta a observação do douto magistrado a quo:
“A ré esclareceu que o valor negativado decorre do inadimplemento de
faturas de cartão de crédito, apresentou a fl. 44 o termo de adesão a cartão de
crédito com assinatura idêntica àquela aposta pela autora no instrumento de
mandato e na declaração de hipossuficiência econômica que instruem a
petição inicial, além de fotografia que foi tirada no ato da contratação do
mencionado cartão, que também é idêntica àquela do documento de
identidade apresentado pela parte autora (fls. 17, 46), não sendo crível que
alguém iria tirar fotografia, fornecer seus dados pessoais e assinar termo de
adesão, se não se interessasse em celebrar contrato dessa natureza. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-98.2019.8.26.0005 -Voto no 1242
5
circunstâncias se revelam suficientes para a demonstração da existência de
vínculo contratual e da exigibilidade do débito” (fl. 92).
Destarte, observa-se que não há adminículos probatórios aptos a questionar
a veracidade dos dados apresentados pela apelada, máxime pelo caráter minudente das
informações acerca da contratação e da formação do débito.
Nesse diapasão, confirmada a existência do débito, a negativação cadastral
consubstancia exercício regular de um direito, do que não se pode cogitar a configuração
de danos morais.
Por seu turno, no que concerne ao pedido de revogação da condenação por
litigância de má-fé, também não assiste razão à apelante.
A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de Processo Civil e se
caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente de prejudicar.
Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a consciência do
descabimento da demanda ou da exceção; pode consistir, também, no saber
agir deslealmente, abusando do direito de ação (ou defender-se em juízo)
ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o instrumento processual
para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais”. (Il danno da lite
temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo:
Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o juízo a quo condenou a recorrente como litigante de má-fé, com
fundamento no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por reputar que teria
alterado a verdade dos fatos narrados na exordial.
Nessa senda, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a parte,
sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional em erro.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema:
A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure
litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com manifesto propósito
de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da
realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de
má-fé. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 167).
No caso em comento, a apelante deliberadamente negou a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007062-98.2019.8.26.0005 -Voto no 1242
6
própria relação jurídica e do débito; contudo, os fatos apresentados permitem concluir que
tal dívida não apenas era existente, como de seu conhecimento. Ademais, argumentou que
não houve retirada do cartão de crédito, o que foi contrastado com a indicação de faturas
pretéritas e pagas do ano de 2013 fato não impugnado pela recorrente. Por conseguinte,
resta evidente a tentativa de induzir o órgão jurisdicional em erro, ao alterar a verdade dos
fatos.
Destarte, mantenho a condenação por litigância de má-fé e a imposição da
pena de multa de 3% do valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Em atenção ao art. 85, §§1o e
11o, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela autora apelante
para 12% do valor da causa, observando-se que é beneficiária da gratuidade processual (art.
98, §3o, do CPC).

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator